Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. PROVA DO GRAVAME. REGISTRO NO DETRAN. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de busca e apreensão para reaver veículo com alienação fiduciária em garantia diante do inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre as partes.
2. Decisão anterior – A r. sentença indeferiu a inicial e julgou extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, ambos do CPC, visto que o apelante-autor não apresentou a emenda determinada.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a necessidade de determinação de emenda à inicial para comprovar que o veículo estava em nome do apelado-réu e que havia gravame de alienação fiduciária registrado perante o Detran, uma vez que, conforme documento juntado pelo próprio autor, referido gravame teria sido anotado em 12/1/2022 e baixado em 12/8/2024, antes da propositura da ação, ocorrida em 24/10/2024.
III – Razões de decidir
4. A comprovação do registro do gravame de alienação fiduciária no Detran é necessária para o exercício do direito real sobre o respectivo veículo perante terceiros. CC, art. 1.361, § 1o; CTB, art. 129-B, alterado pela Lei no 14.071/2020 e Resolução no 807/Contran.
5. O registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG, é privado e de acesso restrito, destinado às instituições credoras, para evitar que o mesmo veículo seja dado em garantia em vários contratos de financiamento, portanto, não atende às exigências das normas acima transcritas.
6. Facultada a emenda da inicial, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, ambos do CPC. Sentença mantida.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361, § 1o; CTB, art. 129-B, alterado pela Lei no 14.071/2020; Resolução no 807/Contran.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0700355-24.2024.8.07.0012, Relator Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/09/2024; TJDFT, Apelação 0714025-59.2024.8.07.0003, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/09/2024; TJDFT, Apelação 0713302-65.2023.8.07.0006, Relator Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2024.